Tribunal: TJES
Processo: 5003332-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003332-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO SAMUEL MOREIRA LEMOS
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003332-85.2023.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO SAMUEL MOREIRA LEMOS
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
REITERAÇÃO DELITIVA

ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A diversidade de drogas apreendidas, bem como a quantidade fracionada, somadas à conduta processada nos autos nº 0003198-17.2022.8.08.0021 apontam a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

3. “
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

4
.
Habeas
Corpus

denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003332-85.2023.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO SAMUEL MOREIRA LEMOS
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SERGIO SAMUEL MOREIRA LEMOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0000033-25.2023.8.08.0021 em razão de ter sido decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que a prisão preventiva não se mostra necessária, uma vez que esta é a primeira vez que é pego com drogas. Aduz, ainda, que, em caso de eventual condenação, não será submetido a regime fechado, mostrando-se desproporcional o encarceramento.

Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.

Decisão indeferindo o pleito liminar (ID 4687372).

Informações prestadas pelo magistrado (ID 4848299).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4939594) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis)
.

No caso em tela, entendo que
não

há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Inicialmente, saliento que o impetrante não junta aos autos a cópia do Auto de Prisão Flagrante, com o depoimento dos policiais militares que atuaram na ocorrência, documentos nos quais o magistrado de primeiro grau se baseou para analisar a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Deste forma, a ausência dos citados documentos prejudica o conhecimento, por este julgador, de todos os fatos e provas, uma vez que inviabiliza o enfrentamento integral dos argumentos apresentados pelo impetrante
.

Portanto, destaco que analisarei os autos tendo como base, apenas, os elementos constantes na decisão proferida na audiência de custódia (ID 000033-25.2023.8.08.0021) e na decisão prolatada na data de 27/8/2023 (ID 4674148).

Segundo se extrai do
decisum
de ID 4674147,o paciente foi abordado por policiais militares, na data de 09/01/2023, enquanto fazia uso de maconha, acompanhado de um menor de idade. Em revista, foi encontrada uma sacola próxima ao paciente, contendo R$ 240,50 (duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos) em espécie, além de 14 (quatorze) buchas de maconha, 128 (cento e vinte e oito) pinos de cocaína e 84 (oitenta e quatro) pedras de crack.

No tocante à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), entendo que restam presentes diante da leitura das decisões judiciais proferidas.

Quanto ao
periculum in libertatis
, destaco, em um primeiro momento, que a diversidade de drogas apreendidas, bem como a quantidade fracionada apontam a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Quanto à reiteração delitiva, observo que, em 05/11/2022, o paciente foi preso em flagrante em situação semelhante à que agora se apresenta. Conforme consta da decisão proferida na audiência de custódia (autos º 0003198-17.2022.8.08.0021, ID 4674146), o paciente foi abordado na presença de outro menor, supostamente vendendo entorpecentes, sendo apreendidos em seu poder R$ 176,00 (cento e setenta reais em espécie).

Assim, diante da variedade de drogas apreendidas nos autos nº 000033-25.2023.8.08.0021, bem como da

similaridade da conduta do paciente com os fatos apurados nos autos nº 0003198-17.2022.8.08.0021, entendo necessário o encarceramento provisório do paciente, como forma de resguardar a ordem pública e se evitar a reiteração delitiva.

Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)